Tribunal: TJDFT
Processo: 0032474-26.1998.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III E § 1o, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E INTIMAÇÃO DE SEU PROCURADOR VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. REQUISITOS PRESENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece no art. 485, III, a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito, nos casos em que o autor abandonar a causa.
2. A extinção do processo por abandono da causa, na forma prevista no artigo 485, III e § 1o, do CPC, é admissível quando, intimada a parte pessoalmente, e o seu advogado via Diário de Justiça Eletrônico, deixam transcorrer “in albis” o prazo concedido para impulsionar o feito.
3. No caso dos autos, a parte autora ficou por mais de 30 (trinta) dias sem se manifestar e houve a dupla intimação, estando, portanto, presentes os requisitos para extinção por abandono.
4. Considerando que não foram fixados honorários de sucumbência na sentença, incabível sua majoração, decorrentes da sucumbência recursal, consoante inteligência do § 11 do art. 85 do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.